Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715609-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora